Tribunal: CARF
Processo: 10715.005561/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005561/2009-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.998 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE
DE
NORMA
BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO
De acordo com o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, é de ser
aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de
informações de dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no
prazo mais exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do
presente lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura feito em
prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no
28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, aplicando o teor da Solução de Consulta Interna 8/2008, vencido o
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que votou pela negativa de provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005561/2009-49
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005561/2009-49

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, em
face do acórdão no. 3301.007.749, de 19/02/2020, integrado pelo Acórdão no. 3301-010.436, de
22/06/202, os quais restaram assim ementados quanto à matéria controvertida:
3301.007.749
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI
37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados
configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/66.
3301-010.436
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. EDIÇÃO DE NOVA NORMA
QUE DEIXOU DE SANCIONAR COMO INFRAÇÃO A PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO EM ATÉ 07 (SETE) DIAS DO EMBARQUE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
A Instrução Normativa RFB no 1.096/2010, ao alterar a redação do art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, ampliou de 02 (dois) para 07 (sete) dias o prazo para o
registro no Siscomex dos dados do embarque da carga. Tal modificação não gera
impacto ou modificação na previsão abstrata na conduta infracional contida no artigo
107, IV, “e” do Decreto-Lei n. 37/1966, que continua sendo deixar de entregar
informação no prazo, devendo-se observar o prazo vigente no momento da prática da
conduta a ser punida, impossibilitando a aplicação da aplicação da retroatividade
benigna capitulada no art. 106, II, “a”, do CTN.
A recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto à aplicabilidade do novo
prazo para registro no Siscomex dos dados de embarque de carga, previsto na IN RFB no 1.096/2010,
às infrações pendentes de julgamento. Indica, como paradigma, os Acórdãos n°s 3802-002.347 e
3802-000.969.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou caracterizada a divergência.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando, em síntese,
pelo improvimento do recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso deve ser conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O processo versa sobre auto de infração para a exigência de multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do DL no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, pelo
atraso no registro dos dados de embarque nos despachos de exportação.
A matéria controversa não é nova na Câmara Superior, tendo este Colegiado, nos
últimos julgamentos da questão, se posicionado de forma unânime pelo reconhecimento da
aplicação da retroatividade benigna aos casos de prestação de informações de embarque, nos
despachos de exportação, de maneira a se excluir os lançamentos feitos em face de registros de
embarque realizados em prazos inferiores a sete dias.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.998 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005561/2009-49

Nessa linha, valho-me, como razão de decidir, dos fundamentos consignados no
voto condutor do Acórdão no. 9303-010.512, de 14/07/2020, Rel. Andrada Márcio Canuto Natal,
a seguir transcritos:
Embora teoricamente seja polêmico aplicar novos prazos de prestação de informações
de maneira retroativa, a verdade é que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 8/08, admitiu tal possibilidade. Assim,
não me parece razoável que este Conselho ignore uma interpretação do próprio Órgão
autuante, flagrantemente favorável à empresa, ainda que, para uns ou outros, a retroação
de prazos legais possa parecer indevida.
E, de fato, uma vez que a Solução de Consulta trata-se de um Ato Administrativo que
vincula o quadro de servidores da RFB, deverá ser obrigatoriamente observada já na
constituição do crédito tributário, ou, então, nos casos em que o crédito tenha sido
constituído antes da edição da mesma, o auto de infração estará sempre sujeito a
revisão.
A referida Solução de Consulta Interna no 8, de 14/02/2008, averbou em seu item
9:
Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é norma
complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o
transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria,
excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois dias, bem como
os registros feitos depois das 24 horas e antes de 7 dias...
Na esteira de tal entendimento, veja-se, ainda, o Acórdão no. 9303-010.619, de
14/09/2020, Rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Também, por unanimidade de votos, embora
com fundamentos um tanto diferentes, veja-se o Acórdão no. 9303-010.554, de 11/08/2020, Rel.
Vanessa Marini Cecconello.
Assim, é de ser afastada a multa quando o prazo entre a data do embarque e a
inserção dos dados no sistema SISCOMEX/MANTRA for de até sete dias - conforme tabela
anexa ao auto de infração, somente em algumas poucas declarações de exportação, o atraso entre
o dia do embarque e o dia da averbação foi superior a 7 dias.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso do contribuinte e o provejo parcialmente
para excluir a multa em relação às informações prestadas dentro do prazo de sete dias entre a
data do embarque da mercadoria e o registro no SISCOMEX – situações que devem ser aferidas
na planilha acostada ao auto de infração.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 442
DF CARF MF
Original